Tribunal: TCU
Processo: 026.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 257051 (Objeto: Contratação de serviços terceirizados de Almoxarifes, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no no Pregão Eletrônico 90008/2024, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR), com valor estimado de R$ 855.279,81, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados de almoxarifes, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos (peça 3, p. 1); Considerando que os requisitos de admissibilidade estão presentes; e Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito , considerar a presente representação procedente ; c) rejeitar as razões de justificativa apresentadas por C.M.A. Empreendimentos e Representações Comerciais Ltda. (CNPJ 26.104.639/0001-00), declarando-a , por conseguinte, e com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992, e por prazo a ser decidido, inidônea para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal, cujos objetos sejam custeados com recursos federais, repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; por ter apresentado documentação falsa no âmbito do Pregão Eletrônico 90008/2024, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR), incidindo na infração prevista no artigo 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3097/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e 1893/2020-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; d) informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR) e ao representante deste acórdão, destacando que a referida deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) encaminhar cópia desta decisão à C.M.A. Empreendimentos e Representações Comerciais Ltda. (CNPJ 26.104.639/0001-00), bem como ao seu representante legal; e; f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.554/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: C.M.A. Empreendimentos Ltda (26.104.639/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dsei-LRR. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jonsem Andre Arouche de Oliveira (2169/OAB-RR), representando C.m.a. Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.